Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701968-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos em sua forma adesiva, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRECÁRIA DA INVESTIDURA. OPÇÃO DE CARGO. SOLDADO DE 1a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LICENÇA SEM VENCIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. POSTERGAÇÃO DA OPÇÃO DE CARGOS. VEDADA A ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS. 1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. A despeito de a Lei no 7.289/1984, no art. 3o, § 1o, I, alínea “d”, estabelecer que os alunos de órgãos de curso de formação são militares ativos, não se pode desconsiderar que o curso de formação é de caráter eliminatório, de modo que o vínculo do Impetrante com a Administração Pública é de natureza precária, até a efetiva aprovação no referido curso. 3. Além desse aspecto, o caderno processual revela que o Recorrente obteve licença sem remuneração junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, de forma que não se revela razoável, diante dessas circunstâncias, considerar configurada hipótese de acumulação ilícita de cargo público e impor a opção de cargo quando ainda pendente etapa na qual o servidor militar, a depender do seu desempenho, pode vir a ser eliminado. 4. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo do Impetrante à permanência nos quadros da PMDF, postergando-se a opção de cargos para fase posterior à conclusão do curso de formação. 5. Ressalte-se, todavia, que a solução ora imposta não autoriza eventual percepção de dupla remuneração, diante da incompatibilidade dos dois vínculos funcionais mantidos pelo Impetrante (soldado 1a classe na PMBA e soldado de 2a classe na PMDF), nos termos do art. 37, XVI, da CR/88, com a redação da EC no 101/2019. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 12, inciso III, alínea “h”, da Lei 14.751/2023 e 20, § 4o, da Lei 8112/1990, sustentando que se o recorrido é militar da ativa do Distrito Federal, pois se encontra no curso de formação, bem como é policial militar no estado da Bahia, a cumulação de cargos públicos nessa hipótese não é admitida. Defende, assim, a legalidade da determinação da Administração do DF para que o recorrido opte em qual cargo gostaria de permanecer, ante a ausência de previsão para cumulação de cargos para tal hipótese. Acrescenta que o fato de gozar de licença não remunerada não afasta a indevida cumulação dos cargos públicos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 37, inciso XVI, e 42, §4o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso III, alínea “h”, da Lei 14.751/2023 e 20, § 4o, da Lei 8112/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, em relação ao preenchimento dos requisitos para a concessão da ordem, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030